Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713596-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES AGRAVADO: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR D E S P A C H O Informa o agravante ter deixado de recolher as custas do preparo recursal porquanto litigaria sob o pálio da justiça gratuita. Contudo, compulsando os autos de origem, não consta decisão judicial deferindo a referida benesse ao recorrente, razão pela qual o recurso não se encontra corretamente formado. Nesse passo, determino que o agravante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, §4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção (§ 2o). Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator